Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, no qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, devolução em dobro das quantias debitadas de seu contracheque e o pagamento de compensação por danos morais.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, a) declarou “nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com a consequente declaração de inexistência de débitos dele advindo, assim como o retorno ao status quo ante, já considerada a compensação nos termos da fundamentação exposta”; b) condenou “o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.100,11 (três mil e cem reais e onze centavos) com correção monetária desde o desembolso de cada parcela, bem como a restituir descontos realizados na folha de pagamento após o mês de janeiro de 2020, permitindo-se a inclusão na fase de cumprimento de sentença, com a respectiva comprovação nos autos”; e, c) determinou “o requerido cesse, a partir de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, os descontos realizados na folha de pagamento do requerente referente ao empréstimo ora declarado nulo (id. 59846094), sob pena de devolução da quantia descontada, sem prejuízo da fixação de multa diária ou da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático equivalente.”
3. Nas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que contratação é válida, sem a existência de qualquer vício ou nulidade, devendo ser respeitando o princípio do Pacta Sunt Servanda. Argumenta que não houve nenhuma prática de ato ilícito por parte do banco, ao prover os descontos no benefício, eis que se trata de exercício legal de um direito. Alega ser desproporcional o valor da multa (ART. 884, CC/02). Visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela adequação do valor da multa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O contrato "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A” (ID 20113882) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
6. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. No caso em comento, a parte ré/recorrente juntou o contrato entabulado entre as partes (ID 20113882). Embora conste as informações sobre o custo efetivo total – CET, o réu não demonstrou que informou ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
10. A recorrente confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, a quantidade de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
11. A detida análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica a existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrido.
12. O negócio jurídico em discussão submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
13. Em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
14. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o)
15. No tocante ao valor da astreintes, melhor sorte não assiste à embargante. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação. Não obstante, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
16. A propósito, colhe-se julgado da Turma: “A multa cominatória possui a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial, sem resultar, contudo, no enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Poderá o Juiz, ainda, modificar o valor ou a periodicidade das “astreintes”, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou se o obrigado demonstrar justa causa ao descumprimento (CPC, Art. 536, § 1o e Art. 237).” (Acórdão n.1078082, 07111300420158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA)
17. Na espécie, a multa imposta pelo juízo de origem (“sob pena de devolução da quantia descontada, sem prejuízo da fixação de multa diária”) atende aos princípios da razoabilidade.
18. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenado o recorrente, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.